Tribunal: TJSP
Processo: 1017970-89.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo de passageiros - Dano moral – Atraso na chegada ao destino e adiamento do voo em virtude da reorganização da malha aérea – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, pleiteando a improcedência e, alternativamente, a mitigação do "quantum" da indenização – Ineficiência do serviço caracterizada, no contrato de transporte aéreo que é de resultado –

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo de passageiros - Dano moral – Atraso na chegada ao destino e adiamento do voo em virtude da reorganização da malha aérea – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, pleiteando a improcedência e, alternativamente, a mitigação do "quantum" da indenização – Ineficiência do serviço caracterizada, no contrato de transporte aéreo que é de resultado – Dano moral apenas atenuado – Obrigação da transportadora aérea de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto – Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$ 10.000,00 desproporcional – Mitigação a R$ 5.000,00, mais razoável - Ônus de sucumbência, a cargo da ré, porque no dano moral não há decaimento se a indenização arbitrada é aquém do pedido, e também foi condenada pelos danos materiais - Súmula n. 326 do Col. STJ – Recurso da ré provido em parte, para mitigar a indenização pelo dano moral, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação atualizada e acrescida de juros de mora.